Tribunal: TJDFT
Processo: 0738359-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. CAUÇÃO PRESTADA. ART. 59, § 1o, DA LEI No 8.245/1991. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise o tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação diante do alegado inadimplemento do locatário e a prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel, além da suposta dispensa da fiança oferecida.
2. A finalidade da caução, nos casos de despejo, consiste em garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, a previsibilidade de reparação caso sua posição jurídica seja prestigiada ao final. 2.1. Por isso, é admitida a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, cujo somatório supera o montante referente a 3 (três) meses, como meio de satisfação do requisito para a concessão da liminar de desocupação pleiteada (art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91).
3. O fato de não ter sido prestada a caução, de modo isolado, não impede o deferimento da medida requerida, pois a garantia aludida, no caso em deslinde, pode ser substituída pelo valor dos alugueres em atraso correspondentes. 3.1. Isso não obstante, no caso em análise, percebe-se que o locador, ora recorrente, efetuou o depósito da quantia equivalente a três meses de aluguel, nos termos da regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3.2. Diante desse cenário, é perceptível que os requisitos exigidos para o deferimento do requerimento de despejo foram devidamente demonstrados.
4. Recurso conhecido e provido.